Tribunal: STF
Processo: HC 246854
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria Giovanna Caceres Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182, STJ, PELA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ. Precedentes. 



    II - Na hipótese dos autos, o agravante não enfrentou suficientemente a tese que embasou o não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado a afirmar, de forma genérica, que o agravo em recurso especial apresentou fundamentação adequada. 



    III - Não tendo apresentado argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.692.185 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reestabelecer a R. Sentença de Primeiro grau anulando o processo ab initio, subsidiariamente requer seja aplicado o parágrafo 4°, do art. 33 da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de redução qual seja 2/3, substituindo a medida odiosa por restritiva de direito na forma do art. 76 do Diploma Penal, cumprindo primeiro a pena em regime aberto e depois a mais branda”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente